Tribunal: TJES
Processo: 0003422-08.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003422-08.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLARISTONE ROCHA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL. REANÁLISE PELO TRIBUNAL. PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO AUMENTO POR USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O réu invadiu a residência das vítimas para praticar o crime. Isso torna a conduta mais reprovável, pois envolve uma invasão ao espaço íntimo e seguro das ofendidas. Ainda, a agressão física às vítimas, com socos no rosto e ombro, também deve ser sopesada em desfavor do réu. Não obstante a violência seja inerente ao tipo penal, in casu, um homem agrediu fisicamente duas mulheres, cuja compleição física é mais frágil, colocando-as em clara desvantagem para com o agressor. Essas circunstâncias, somadas ao fato de o réu ter se escondido das vítimas após a prática do crime, agravam ainda mais a sua conduta, justificando a manutenção da pena base fixada na sentença.

Não houve qualquer justificativa para a escolha do patamar além do mínimo para a aplicação do art. 157, §2º, inc. VII do CP, motivo pelo qual merece amparo o pleito de redução da fração. A fundamentação da escolha de determinada fração que aumente a sanção além do mínimo exige fundamentação concreta, de modo a prestigiar a individualização da pena, elucidando a réu o entendimento do porquê determinada ação merece maior punição, o que não ocorreu no caso.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003422-08.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLARISTONE ROCHA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL. REANÁLISE PELO TRIBUNAL. PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO AUMENTO POR USO DE ARMA BRANCA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O réu invadiu a residência das vítimas para praticar o crime. Isso torna a conduta mais reprovável, pois envolve uma invasão ao espaço íntimo e seguro das ofendidas. Ainda, a agressão física às vítimas, com socos no rosto e ombro, também deve ser sopesada em desfavor do réu. Não obstante a violência seja inerente ao tipo penal, in casu, um homem agrediu fisicamente duas mulheres, cuja compleição física é mais frágil, colocando-as em clara desvantagem para com o agressor. Essas circunstâncias, somadas ao fato de o réu ter se escondido das vítimas após a prática do crime, agravam ainda mais a sua conduta, justificando a manutenção da pena base fixada na sentença.

Não houve qualquer justificativa para a escolha do patamar além do mínimo para a aplicação do art. 157, §2º, inc. VII do CP, motivo pelo qual merece amparo o pleito de redução da fração. A fundamentação da escolha de determinada fração que aumente a sanção além do mínimo exige fundamentação concreta, de modo a prestigiar a individualização da pena, elucidando a réu o entendimento do porquê determinada ação merece maior punição, o que não ocorreu no caso.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003422-08.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLARISTONE ROCHA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
CLARISTONE ROCHA DE JESUS
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus
, que o condenou nas sanções do
art. 157, §2º, inc. VII, do CP (duas vezes)
, à pena de de
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a alteração da sentença quanto aos seguintes pontos:
a)
a revisão da dosimetria da pena, notadamente a primeira fase, especialmente no que tange à circunstância judicial "motivos do crime" e
b)
a redução da majorante referente ao §2º, inc. VII do art. 157 do CP.

Vê-se que a insurgência cinge-se à aplicação da pena, não havendo irresignação quanto à autoria e materialidade. De qualquer modo, em razão do
amplo efeito devolutivo das apelações criminais
, destaco que ambas restaram comprovadas por meio do auto de apreensão, bem como por meio das provas orais produzidas em juízo.

Assentada tal questão, passo à análise da dosimetria da pena.

A denúncia narrou a ocorrência de dois roubos em concurso formal: o praticado em desfavor da vítima Geralda Aparecida de Andrade e Charliane de Almeida. O réu invadiu a residência de Charliane e, na posse de uma faca, anunciou o assalto. A vítima entrou em luta corporal com o agressor, que tentou esfaqueá-la. Charliane gritou por socorro e sua mãe, Geralda, tentou ajudá-la. Ambas foram agredidas com socos no rosto e ombro desferidos pelo acusado. Na sequência, Claristone fugiu, levando consigo aparelho celular, marca Samsung, modelo J4PRO e 01 (um) óculos de sol de marca Chilibeans, pertencentes às vítimas.

O magistrado aplicou a mesma pena para os dois crimes, motivo pelo qual, com o fim de evitar repetições desnecessárias, procederei à análise conjunta das duas condutas.

Na primeira fase, fixou-se a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando-se como desfavorável, para tanto, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e motivos do crime (consumo de drogas).

Sabe-se que a pena mínima prevista pelo tipo penal é de 04 (quatro) anos.

Diante do caso e das provas apresentadas, entendo que a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão está proporcional e adequada ao caso concreto.

Como visto, o réu invadiu a residência das vítimas para praticar o crime. Isso torna a conduta mais reprovável, pois envolve uma invasão ao espaço íntimo e seguro das ofendidas.

Ainda, a agressão física às vítimas, com socos no rosto e ombro, também deve ser sopesada em desfavor do réu. Não obstante a violência seja inerente ao tipo penal, in casu, um homem agrediu fisicamente duas mulheres, cuja compleição física é mais frágil, colocando-as em clara desvantagem para com o agressor.

Essas circunstâncias, somadas ao fato de o réu ter se escondido das vítimas para a prática do crime, demonstrando certa premeditação ao ingressar na residência, agravam ainda mais a sua conduta, justificando a manutenção da pena base fixada na sentença.

Não se pode olvidar, ainda, que de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, “o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença." (AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023).

Destarte, ainda que a defesa entenda que os motivos dos crime não justificam a exasperação da sanção, os demais elementos acima delineados autorizam a manutenção da pena base no patamar originariamente fixado.

Assim, mantenho a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, permanece a sanção provisória em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, haja vista a ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, incide a majorante do §2º, inc. VII do art. 157, tendo o magistrado majorado a pena em metade. De fato, não houve qualquer justificativa para a escolha do patamar além do mínimo, motivo pelo qual merece amparo o pleito de redução da fração.

A fundamentação da escolha de determinada fração que aumente a sanção além do mínimo exige fundamentação concreta, de modo a prestigiar a individualização da pena, elucidando a réu o entendimento do porquê determinada ação merece maior punição, o que não ocorreu no caso.

Por tal razão, aplico o aumento em um terço, fixando a reprimenda, neste momento, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Prosseguindo, aplicando o aumento referente ao concurso formal em um sexto (haja vista a prática de dois crimes), a sanção alcança o período de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Redimensiono a pena de multa ao período de 70 (setenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Isso posto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso, com o fim de redimensionar a pena do apelante ao período de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.